Tribunal: STF
Processo: Rcl 48525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Matheus Henrique Bezerra da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900, o qual é vinculado ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral.
    Narra o reclamante que ingressou com o Processo nº 0054418-84.2019.8.17.2001 em face do Estado de Pernambuco, objetivando “anular ato administrativo que resultou na exclusão do recorrente do Concurso de Praças da Policia Militar do Estado de Pernambuco”.
    Esclarece que:
    “[o] ato administrativo resultou da fase de investigação social, que constatou o fato do recorrente ter respondido a dois procedimentos criminais na comarca de Gravatá-PE, ambos arquivados pela prescrição, bem como, a existência de um mero Boletim de Ocorrência em seu desfavor.” 
    Aduz que:
          “não é a existência da Lei Estadual nº 108/2008 que supostamente legitimaria edital e exclusão, mas que tal prevê apenas, genericamente, a possibilidade de exclusão de candidato público na fase de investigação social, sem, contudo, apontar os casos concretos, em quais situações na fase de investigação o candidato pode ser excluído. No mesmo sentido, o edital não prevê expressamente a exclusão do candidato que tenha respondido ou esteja respondendo a processo criminal. Logo sua exclusão durante a fase de investigação social só seria possível dentro daquelas outras situações previstas no item 10.5 edital, e desde que estivessem nos limites constitucionais.”
    Afirma que
    “a lei estadual e edital não autorizam a exclusão de candidato, sem observar o resultado da investigação, que no caso em tela, identificou ações penais fulminadas pela prescrição, inexistindo por consequência lógica, previsão constitucional adequada que preveja especificamente, a exclusão do agravante, condição sine qua non do entendimento do Tema 22 do STF”
    Pondera, ainda, que
    “[a] exclusão do candidato/recorrente pela existência de duas ações penais arquivadas e sem condenação, bem como [pel]a existência de um mero boletim de ocorrência, se mostra desproporcional, excessiva, abusiva e ilegal, pois além de violar o princípio absoluto da inocência, consagrado na Constituição Federal de 1988 reconhecido pelo STF, viola o Artigo 5º LIII, Princípio do Juiz Natural.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas, bem como que seja o Estado de Pernambuco “obrigado a reintegrar o autor ao concurso público da Policia Militar, extamamente (sic) na fase do certame que ocorreu a sua exclusão.” No mérito, pleiteia a confirmação da providência.
    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
    Reputo por satisfeito a exigência do esgotamento de instâncias previsto no art. 988, §5º, II, do CPC, uma vez que a presente reclamação volta-se contra acórdão proferido em sede agravo interno interposto contro decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CAPUT , CPC/2015) EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECEDENTES. APLICABILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO DO E. STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO E. STF. TEMA 22. TESE FIRMADA. IMPROCEDÊNCIA. - Conforme entendimento exarado pelo e. STF por meio da sistemática da Repercussão Geral (RE 560.900/DF), restou editado o Tema 22, com a seguinte tese firmada: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. Entendimento do órgão fracionário deste e. TJPE em conformidade com o referido tema. - Improcedência do Agravo Interno.
    Depreende-se do julgado acima que a autoridade reclamada afastou a tese fixada no Tema 22 da sistemática da repercussão geral, sob o argumento de que, por meio do acórdão de apelação, chegou-se a conclusão de que a vida pregressa do ora reclamante seria incompatível com o cargo de soldado da PM/PE, com supedâneo na Lei Complementar nº 108/2008. 
    A propósito transcrevo trecho do acórdão de apelação:
    “A Lei Complementar Estadual nº 108/2008 prevê que o candidato nos Concursos para a Carreira Militar Estadual será submetido a Investigação Social, e que, sendo declarado contraindicado, será eliminado do certame. Veja-se: 
    Art. 3º As etapas do concurso são as seguintes: 
    (...) 
    II - 2ª Etapa, que consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. 
    Parágrafo único. O candidato será submetido à investigação social, de caráter eliminatório, que se realizará durante o processo seletivo, até o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da matrícula no respectivo Curso de Formação. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 221, de 7 de dezembro de 2012.). 
    De sua vez, o Edital estabeleceu que: 
    10.1. O candidato será submetido à Investigação Social, de caráter eliminatório, conforme estabelece a Lei Complementar n° 108, de 14 de maio de 2008,e suas alterações. 
    10.2. A Investigação Social averiguará as condições ético-morais do candidato, e será realizada pela Secretaria de Defesa Social –SDS, através da Ficha de Informações do Candidato (FIC), que será preenchida em data, local e horário informados através do endereço eletrônico do IAUPE, quando, nesta ocasião, o candidato deverá fazer a entrega de uma declaração subscrita, cuja veracidade ou eventual falsidade estarão sujeitas à legislação vigente, na qual conste expressamente que todas as informações por ele prestadas são verdadeiras, que não omitiu fato algum que impossibilite o seu ingresso no cargo pretendido, que não está cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes de qualquer dos entes federados e que autoriza os órgãos que compõem o Sistema estadual de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e de Corporações Militares coirmãs a realizar levantamento social sobre sua vida, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido. 
    10.5. Será considerado eliminado o candidato contraindicado na investigação social pelos Setores de Inteligência das respectivas Corporações Militares, mesmo que esteja aprovado nos Exames de Habilidades e Conhecimentos, de Aptidão Física, Médicos ena Avaliação Psicológica. 
    10.5.1. O candidato será eliminado do certame, a qualquer tempo a partir de sua inscrição, caso seja contraindicado na investigação social. 
    10.8 Será também considerado contraindicado e eliminado do certame o candidato que: 
    d) apresentar, ou já tiver apresentado em sua vida pregressa, nos locais de trabalho, estudo e convivência social, fatores que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada, que são qualidades imprescindíveis para a investidura no cargo público de policial militar, quais são: 
    I -prática de atos de deslealdade às instituições legalmente instituídas e manifestação contumaz de desapreço às autoridades e a atos da administração pública, devidamente comprovados; 
    II -habitualidade em descumprir obrigações legítimas, relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais, prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a atividade policial militar;
    III -uso ou dependência química de drogas ilícitas de qualquer espécie, comprovado através de exame toxicológico; 
    IV -demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista, nos últimos doze meses; 
    V -declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa
    Como se vê dos trechos colocados acima, a Investigação Social autoriza a Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa ofenda a ética e moral sociais, a ponto de se poder determinar que sua entrada para as fileiras castrenses seja desaconselhada. 
    Não é a hipótese de se afastar do Concurso um cidadão que responde a processo em que ainda não tenha havido transito e julgado de sentença condenatória. A lei estabelece que a conduta desabonadora já é suficiente para impedir o ingresso do candidato. 
    Dos autos, emergem informações de que o recorrente respondeu ao Processo nº 1310- 35.2014.8.17.0670, no qual foi acusado de supostamente ter infringido os artigos 129, caput, e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO - de nº 2870-12.2014.8.17.0670 onde foi acusado de realizar direção perigosa em via pública, e, ainda, o TCO nº 16E01522004830, cuja queixa fora prestada por sua ex-esposa. 
    O documento de ID9601523 informa mais que o autor foi preso duas vezes por Desacato (um dos atos está no TCO nº 14F2129001259 no ID9601520), Lesão Corporal e Dano à Viatura da PMPE, além da acusação de invasão a domicílio. 
    Dois dos processos acima foram extintos em razão do reconhecimento da prescrição punitiva, o que significa que não foi possível a apuração da autoria e materialidade pelos delitos ali postos, mas o que também quer dizer que o autor não foi absolvido de nenhum deles, por sua inocência. 
    Assim, vê-se que a Administração está prezando pela correção do Corpo Militar Estadual, que é regrado pela disciplina, respeito às normas e também hierarquia, algo incompatível com condutas que ofendem os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento, de modo que seus autores não podem ser autorizados a fazer parte de Corporação cuja função principal é a manutenção da ordem e segurança públicas.
    (...)
    A conduta administrativa (Exclusão do autor do Curso de Formação de Praças/PMPE em 26/08/2019) se deu de acordo com os Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, não merecendo qualquer correção por parte do Judiciário. 
    A situação não comporta a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 95.886/RJ) e também da Repercussão Geral reconhecida no RE nº 560900, como pretende o apelante, eis que o Edital previu restrição no sentido de não possibilitar o ingresso na Polícia Militar de candidato contraindicado na Investigação Social, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 108/2008. 
    A discussão jurídica em tela não gira em torno da existência ou não de transito em julgado em ações condenatórias e de ofensa ao Princípio da Inocência, mas, sim, de somente permitir a entrada na Corporação Militar de cidadãos aptos a cumprir a ordem e segurança desejados pela Sociedade, com conduta e vida pessoal ilibada, irrepreensível. Esse não é o caso dos autos.” (grifei)
    Da leitura do referido acórdão, resta incontroverso a inexistência de qualquer condenação transitada em julgado em desfavor de Matheus Henrique Bezerra da Silva, razão pela qual, em juízo de delibação, compreendo que matéria possui estrita aderência com o que decidido no RE nº 560.900, vinculado ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral, na qual se firmou a seguinte tese:
    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (Tema 22 RG)
    Isso porque, diferentemente das razões expendidas pela autoridade reclamada, restou assentado no aludido julgado paradigma que evidenciado, na investigação social, que o candidato responde a um inquérito policial, ação penal ou tem contra si uma condenação ainda não transitada em julgado, tais hipótese não implicam obrigatoriamente em sua eliminação do certame, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
    Nesse mesmo sentido destaco o seguinte precedente: Rcl 43.482/MG, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 01/10/2020.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão no Processo nº 0054418-84.2019.8.17.2001 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Ausente a indicação de valor da causa (arts. 291 e 319 do CPC), determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que i) proceda à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e à citação das partes beneficiárias do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III) e, após, ii) encaminhe os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991); se não, voltem-me conclusos os autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente